Tribunal: TJMT
Processo: 1019066-05.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1019066-05.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), JUILSON CRUZ DE OLIVEIRA - CPF: 024.498.481-69 (AGRAVANTE), FURNAS-CENTRAIS ELETRICAS S.A. - CNPJ: 23.274.194/0001-19 (AGRAVADO), MAURO CESAR PEREIRA - CPF: 208.512.941-20 (ADVOGADO), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

Agravo no
1019066-05.2019.811.0000

Agravante:
Juilson Cruz de Oliveira

Agravada:
Furnas Centrais Elétricas S.A.

EMENTA:

AGRAVO – REPARAÇÃO DE DANOS – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPRADA

– POSSIBILDIADE DO DEFERIMENTO DO PLEITO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA – AGRAVO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

A comprovação da condição de hipossuficiente torna possível o acolhimento do pedido de deferimento da justiça gratuita.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1019066-05.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: JUILSON CRUZ DE OLIVEIRA

AGRAVADO: FURNAS-CENTRAIS ELETRICAS S.A.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo
interposto pelo autor
Juilson Cruz de Oliveira
contra a decisão
proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Chapada dos Guimarães
.

AÇÃO: Declaratória c/c Indenização por Perdas e Danos no 1001175-93.2019.811.0024,
proposta por
Juilson Cruz de Oliveira
, aqui agravante, em face de
Furnas Centrais Elétricas S.A.
.

DECISÃO AGRAVADA: indeferiu pedido de justiça gratuita formulado pelo autor, aqui agravante, e determinou o recolhimento das despesas processuais no prazo de 10 dias, sob pena de extinção por falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo
.

Defende a concessão de efeito suspensivo ao Agravo e no mérito, sustenta ter comprovado a alegada condição de hipossuficiente, bem assim de ser merecedor do benefício da gratuidade da justiça.

Alega que o prolator da decisão tomou por base a existência de duas contas de titularidade do autor agravante, mas que se trata uma de conta em que recebe o salário de R$1.296,76 e a outra de poupança que tinha, na época dos extratos, pouco mais que R$4.000,00, conforme id. 22902084, mas que o agravante não dispõe mais deste referido valor que, inclusive foi proveniente de rescisão de trabalho.

Por fim, pede a reforma da decisão agravada.

O efeito suspensivo foi deferido (id. 28502495).

Sem contraminuta (certidão id. 38748462).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020